Tribunal: TJES
Processo: 5008710-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008710-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANA CAPETINI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008710-22.2023.8.08.0000

AGVTE:
ROSIANA CAPETINI

A
GVDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O
direito de acesso à justiça
tem garantia prevista na
C
onstituição Federal
(art. 5º, XXXV), proteção assegurada
também no
Código de Processo Civil
(
art.
98, CPC
).

2
.
A
hipossuficiência econômica é presumida de modo que pode ser ilidida por indícios de que a parte possa suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

3
.
Verificada
pelos contornos da lide que não possa
arcar com as
despesas
do processo,
ainda que a natureza da ação não justifique, a rigor, a presunção de hipossuficiência financeira, concede-se a benesse para que tenha acesso à decisão de mérito justa e efetiva.

4. A contratação de advogado para patrocinar a causa não elide a presunção de hipossuficiência declarada pelo peticionante.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
dar
provimento

o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008710-22.2023.8.08.0000

AGVTE:
ROSIANA CAPETINI

A
GVDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIANA CAPETINI, eis que irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade da justiça.

M
uito bem.

É cediço que
o direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de Processo Civil
(
art.
98, CPC
).

Não obstante a isso,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que:

“A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza
1
”.

D
elineando os contornos da lide, cuida-se de pedido de declaração de inexistência de dívida, contratada por meio de empréstimo bancário consignado à folha de pagamento de pensão por morte, da qual provém os ativos mensais da agravante.

O contrato impugnado é de adesão para obtenção de cartão de crédito com margem consignável.
Fora-lhe ainda creditado valor
, cujo adimplemento deveria ter sido pago de forma integral, no mês subsequente à liberação.

Entretanto, aduz que não solicitou o serviço disponibilizado,
tampouco que possui condições
de
adimplir a obrigação que lhe fora direcionada.

Com isso, verifica-se a impossibilidade da recorrente em arcar com as despesas processuais referentes ao ajuizamento de seu pedido, de modo que faz-se necessária a concessão da benesse pleiteada.

Pondere-se. Apesar de a contratação de empréstimos bancários em proveito próprio não justificar o pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a remuneração da recorrente já está
comprometida por outros empréstimos, por ela solicitados, fazendo com que o adimplemento mensal relativo à obrigação discutida nos autos torne-se um fator de prejudicialidade na manutenção de sua subsistência, eis que o montante devido já ultrapassa R$6.000,00 (seis mil reais).

Para além disso,
repise-se o entendimento da jurisprudência
quanto à contratação de advogado particular não se constituir em óbice à concessão de gratuidade da justiça ao peticionante. Destaco
em parte
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]

3)

Na hipótese em apreço, porém, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência.
4
) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da precariedade financeira. Tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.
5)

O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil
.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Número: 5004378-17.2020.8.08.0000 - - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Data: 29/Aug/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe provimento
,
para que seja concedida a gratuidade da justiça à recorrente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando o valor que a recorrente afirma perceber de benefício previdenciário e, ainda, os valores objeto de empréstimos firmados, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício pretendido. Por tal razão,
ACOMPANHO
o E. Relator para
DAR PROVIMENTO ao recurso
.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.